Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002350-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNO GUNSCH, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES, rejeitou o pedido de impenhorabilidade formulado pelo executado, ora Agravante.
Irresignado, o Recorrente defende em síntese, que a caminhonete VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433 constitui instrumento de trabalho e é impenhorável, à luz do inciso V do art. do 833 do Diploma Processual Civil.
Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante e Outros, visando, no ano de 2006, o recebimento de crédito no valor de R$ 72.473,36 (setenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), cuja dívida não foi quitada, razão pela qual foi penhorado o imóvel inscrito sob a matrícula 46.108, registrado no CRI de Barra do Garças/MT, conforme Id. 34096488.
Em razão da atualização do crédito, extrai-se da petição de Id 34096488, que o Exequente/Recorrido, aduzindo que o valor penhorado nos autos não garantia a integralidade da execução, vindicou a penhora e o bloqueio de uma caminhonete VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433 e um VW Fox, Prata, Placa NUD 6936. O pleito foi deferido na instância singela.
Em razão disso, o Recorrente manifestou nos autos, defendendo que a caminhonete VW Amarok constitui instrumento de trabalho, o que por consectário lógico, a torna impenhorável.
O julgador de primeiro grau rejeitou o pedido de impenhorabilidade, determinou nova avaliação dos bens e determinou que após apresentado o laudo, as partes se manifestem, facultando-lhes impugnação fundamentada para depois dar início aos atos de expropriação de bens.
O Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, pois labora no ramo de “Comércio de Cereais; Serviços de Representações Comercias, e Comércio Varejista de peças e acessórios para irrigação, ” e necessita do veículo utilitário, que é de uso exclusivo da empresa de que é sócio majoritário – Copersul, para suas visitas e trabalho junto às propriedades rurais.
Elucida que apesar do certificado de propriedade do automóvel estar em seu nome, já que quando da aquisição do veículo não possuía cadastro em nome da pessoa jurídica que desse suporte ao financiamento, a caminhonete serve única e exclusivamente para as atividades da EPP, que nãodispõe de outro veículo utilitário.
Afirma que a foto do veículo com a logomarca da EPP e as notas fiscais emitidas em favor da empresa Copersul, corroboram sua assertiva.
Ressalta que além da grave possibilidade de ter imensas dificuldades, seria uma pesada e injustificada pena lhe infligir a constrição do veículo que utiliza para sobreviver.
Forte nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para suspensão da decisão que indeferiu a tese de impenhorabilidade que recai sobre a caminhonete VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433, determinando o recolhimento do mandado de avaliação do veículo.
No mérito, vindica o provimento do instrumental para que seja cassada a decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, pelo menos em tese, tem-se que não ficou demonstrado que o veículo Amarock é o único e exclusivo instrumento de trabalho do Agravante.
Com efeito, os documentos com força probatória acostados ao Id 34096485, quais sejam, fotos do veículo com a logomarca da EPP e as notas fiscais de prestação de serviços emitidas em favor da empresa Copersul, são elementos frágeis, não conferindo o suporte necessário à configuração da impenhorabilidade invocada.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que não há sequer data marcada para realização de quaisquer atos expropriação dos bens, inclusive da VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433, objeto da execução.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora